Tribunal: TJDFT
Processo: 0735765-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0735765-53.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: ALISSON MICHEL DA SILVA PINHEIRO AUTORIDADE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE BRASILIA D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de ALISSON MICHEL DA SILVA, visando a reforma da decisão que revogou o sursis processual concedido ao paciente. Narra ter sido denunciado pela suposta prática do crime previsto no artigo 171, caput, do Código Penal. Afirma que, após o recebimento da denúncia pela 1a Vara Criminal de Brasília, foi ofertada Suspensão Condicional do Processo pelo Ministério Público de São Paulo, a qual foi aceita pelo paciente, na 11a Vara Criminal de SP. Posteriormente, o MPSP requereu a revogação do benefício, devido aos descumprimentos dos termos pactuados, o que de igual forma foi pleiteado pelo MPDFT, sobrevindo a decisão atacada. Alega a ocorrência de violação aos princípios do contraditório e ampla defesa, pois nem o paciente ou sua defesa técnica foram intimados antes de se deferir a revogação. Aduz que, tratando-se de revogação facultativa, nos termos do artigo 89, a 4o, da Lei no 9.099/95, deveria o magistrado intimar o beneficiário, a fim de oportunizar a justificativa quanto ao descumprimento da obrigação imposta. Assevera que a não apresentação se deu no período da pandemia de COVID-19, ocasião na qual muitos tribunais suspenderam as apresentações dos sursitários em juízo. Com tais argumentos, requer a concessão liminar da ordem de habeas corpus para obstar o andamento do curso processual. No mérito, requer a reforma da decisão que revogou o Sursis Processual. É o relatório. Decido a liminar. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.” Da exegese do dispositivo transcrito, conclui-se que a ordem perseguida pela impetrante tem lugar nas hipóteses em que o cerceamento da liberdade da pessoa esteja vinculado a ato ilegal. Depreende-se dos autos de origem que o paciente foi denunciado pela suposta prática do delito previsto no artigo 171, caput, do Código Penal. O Ministério Público ofertou proposta de sursis ao paciente (ID 44851861), o que foi aceito por ele e seu defensor (ID 50176287). Assim, o processo foi suspenso pelo Juízo Deprecado, em 17/09/2019, pelo prazo de 02 anos, com as seguintes condições: 1) proibição de se ausentar da Comarca onde reside por mais de 10 dias, sem autorização do Juízo; 2) comparecimento trimestral, pessoal e obrigatório, no cartório da 11a Vara Criminal de SP, para informar e justificar suas atividades. Conforme manifestação do Ministério Público de São Paulo, datada em 01/08/2022, o denunciado não compareceu ao cartório do Juízo deprecado durante todo o período do sursis. Assim, requereu, com base no art. 89, § 4o, da Lei no 9.099/95, a revogação da suspensão condicional do processo (ID 139129525). Ato contínuo, o MPDFT, ante o teor da manifestação do Parquet atuante perante o juízo deprecado, de igual forma, requereu a revogação do sursis processual (ID 139219671). Sobreveio, por fim, a decisão resistida, que revogou o benefício da (ID 139534132). O caso se enquadra na hipótese de revogação facultativa, prevista no § 4o, art. 89, da Lei no 9.099/95: “Art. 89. Nos crimes em que a pena mínima cominada for igual ou inferior a um ano, abrangidas ou não por esta Lei, o Ministério Público, ao oferecer a denúncia, poderá propor a suspensão do processo, por dois a quatro anos, desde que o acusado não esteja sendo processado ou não tenha sido condenado por outro crime, presentes os demais requisitos que autorizariam a suspensão condicional da pena (art. 77 do Código Penal). (...) § 4o A suspensão poderá ser revogada se o acusado vier a ser processado, no curso do prazo, por contravenção, ou descumprir qualquer outra condição imposta”. (grifo acrescido) Tratando-se de revogação facultativa, a doutrina e a jurisprudência preceituam que, antes de decidir sobre a revogação, deve ser oportunizado ao acusado explicar-se, a fim de verificar se o descumprimento de uma das condições decorreu de motivo justificado. Confira: “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. REVOGAÇÃO. RECURSO DA DEFESA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. ACOLHIMENTO. INTIMAÇÃO PRÉVIA DO RÉU PARA APRESENTAR JUSTIFICATIVA. SILÊNCIO DO RÉU. AUSÊNCIA DE CONTATO COM A DEFESA TÉCNICA. OPORTUNIDADE DE MANIFESTAÇÃO DEFENSIVA RETIRADA ANTES DO FIM DO PRAZO. PREJUÍZO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça, antes de decidir sobre a revogação facultativa da suspensão condicional do processo, o Magistrado deve determinar a intimação do acusado para oportunizar-lhe a apresentação de justificativa acerca do descumprimento das condições impostas, em apreço aos princípios do contraditório e da ampla defesa. (...) (Acórdão 1304479, 00045467520188070009, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 26/11/2020, publicado no PJe: 4/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” In casu, observa-se não ter sido o paciente, ou sua defesa, intimados, o que impossibilitou eventual manifestação a respeito do descumprimento das condições estabelecidas nos termos do benefício. Nesse contexto, diante do aparente constrangimento ilegal consistente na ausência de prévia intimação do paciente à revogação do sursis processual, DEFIRO A LIMINAR para determinar a suspensão dos atos processuais na origem, até o julgamento do mérito do presente writ. Oficie-se ao juízo da causa, solicitando-lhe as informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 25 de outubro de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator